Tribunal: STF
Processo: ADI 5360
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 13.569/1999 (ART. 1º, § 2º, INCISOS XX E XXI), LEI ESTADUAL Nº 17.429/2011 E LEI ESTADUAL Nº 18.573/2014, TODAS EDITADAS PELO ESTADO DE GOIÁS – INCOGNOSCIBILIDADE PARCIAL DO PEDIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA, PELA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA AUTORA, DO DEVER DE FUNDAMENTAR A IMPUGNAÇÃO NO QUE CONCERNE APENAS AOS ITENS NS. 2 A 5 DA ALÍNEA “A” DO INCISO II DO § 2º DA LEI ESTADUAL Nº 18.573/2014 – DIPLOMAS LEGISLATIVOS ESTADUAIS QUE DISPÕEM SOBRE REGRAS CONCERNENTES À CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INSPEÇÃO E VISTORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR – MATÉRIA ATINENTE À DISCIPLINA NORMATIVA DO TRÂNSITO (CF, ART. 22, XI) – TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE ATRIBUI, EM CARÁTER PRIVATIVO, À UNIÃO FEDERAL COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE.